Tribunal: TJDFT
Processo: 0717446-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.
2. A inexistência, no momento processual, de laudo toxicológico conclusivo não implica, por si só, ausência de materialidade, especialmente quando a persecução penal se encontra em fase de instrução e há outros elementos informativos que, em tese, corroboram a imputação penal.
3. A avaliação acerca da suficiência, validade e alcance da prova pericial, bem como da necessidade de contraperícia, insere-se no âmbito da instrução criminal e demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.
4. Alegações relativas a eventual violação da cadeia de custódia exigem análise técnica e contraditório pleno, devendo ser apreciadas pelo juízo natural da causa no momento processual adequado, não se prestando o habeas corpus à antecipação dessa valoração.
5. Regular a tramitação do processo originário, com observância do contraditório e da ampla defesa, e ausente demonstração de constrangimento ilegal atual.
6. Ordem denegada.